Tribunal: TJSP
Processo: 2301284-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301284-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante CAÍQUE BARROS DE CARVALHO e Paciente PAULO HENRIQUE
CUNHA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
Prejudicado o exame de mérito do pedido de Habeas Corpus, pela perda do
objeto da impetração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301284-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19837
2
Habeas Corpus no 2301284-38.2020
Impetrante: Caíque Barros de Carvalho
Paciente: Paulo Henrique Cunha Silva
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente
Voto no 19837
Habeas Corpus Execução Pedido
de
saída
temporária
natalina

Decurso do tempo
Pedido que se
julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Caíque Barros de Carvalho, advogado, em
favor Paulo Henrique Cunha Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que
o Paciente cumpre pena no regime semiaberto, fazendo jus à saída
temporária de final de ano que foi indeferida pelo Juízo de origem.
Pede a concessão da liminar para que seja
concedido o beneficio da saída temporária.
A liminar foi indeferida (fls. 23), as
informações
foram
prestadas
(fls.
27/28)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou por julgar prejudicada a
impetração (fls. 46/48).
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301284-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19837
3
pela autoridade coatora, a saída temporária natalina foi
indeferida no dia 18/12/2020 por ter sido protocolizado
intempestivamente e sem os documentos necessários para a
análise do pleito.
A liminar foi indeferida em 20/12/2020.
O presente habeas tinha por objeto o
deferimento da saída temporária do Paciente no final do ano, de
modo que em razão do decurso do tempo a impetração perdeu
por completo seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o
exame de mérito do pedido de Habeas Corpus, pela perda do
objeto da impetração.
Alberto Anderson Filho
Relator